Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0703921-44.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DA SILVA MIRANDA APELADO: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID 76574406, verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Fernando da Silva Miranda contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu a petição inicial e extinguiu do processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, §1o, IV e 485, I, IV e VI do CPC, condenando a autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de angularização do feito. Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a validade da assinatura digital via ZapSign. Discorre sobre a desnecessidade de comprovante de residência em nome próprio. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita e o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante quedou-se inerte (ID 76394158)” Por meio da referida decisão, o Relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou ao apelante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 77497691. É o relato do necessário. Apesar do esforço argumentativo expendido nas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, o apelante requereu, em sede recursal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas o pedido foi indeferido. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o recorrente não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto em face da decisão do Relator que não conheceu da apelação por ausência de preparo. II. Questão em discussão. 2. 1. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por inércia do Recorrente em comprovar sua hipossuficiência financeira, no prazo fixado pelo Relator. 2. 2. Não recolhimento do preparo recursal, ocorrência de deserção, não conhecimento do recurso de apelação monocraticamente pelo Relator. III. Razões de decidir. 3. 1. Ausência de instrução do pedido de gratuidade com documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do Recorrente. 3. 2. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, por regra, quando exigido pela legislação, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida” (Acórdão 1963462, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o apelante já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando o apelante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora